Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701065-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER MELO NASSAR AGRAVADO: BRUNO GARCIA LOPES BARRETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos a última declaração de imposto de renda e demais documentos que demonstrem a situação financeira da pessoa jurídica e de seu representante legal, ambos recorrentes, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, visto que se limitou a anexar a declaração de hipossuficiência e detalhamento de ordem de bloqueio de valores. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator